Tribunal: TJBA
Processo: 0536675-91.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536675-91.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BUSCA CARGA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, SAULO DANIEL DE SANTANA LOPES, ALICE DE ALMEIDA SANTOS CORREIA PEREIRA

APELADO: CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
GISELE FERREIRA DE MELO, CINTIA DE CASTRO CLIMENI ROMEU, ISABELLA FRANCHINI MEIRA, RUY COPPOLA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. PARTE AUTORA/EMBARGANTE SUSCITA OMISSÃO NO JULGADO COM RELAÇÃO AO EXAME DAS PROVAS DOCUMENTAIS. DECISÃO EMBARGADA QUE AS EXAMINOU DETALHADAMENTE, CONCLUINDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO SE PRESTAM AO REEXAME DA CAUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

A empresa embargante ajuizou ação de cobrança visando ao recebimento de valores referentes à prestação de serviços de transporte e ressarcimento de fornecimento de alguns insumos que servem à construção civil contra empresa embargada. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, fundamentando a decisão na insuficiência probatória para demonstração da efetiva prestação dos serviços alegados. Em sede de apelação, a Terceira Câmara Cível manteve a sentença, concluindo que os elementos probatórios apresentados, incluindo e-mails, mensagens eletrônicas e notas fiscais, eram insuficientes para comprovar o direito creditício pleiteado.

A embargante opôs embargos de declaração sustentando omissão no acórdão quanto à não aplicação dos artigos 341 e 389 do CPC, alegando que deveria ter sido reconhecida a presunção de veracidade dos fatos por ausência de impugnação específica e a confissão extrajudicial evidenciada nas comunicações eletrônicas. Subsidiariamente, requereu o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

II. Questão em discussão:

Verificação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto à alegada não aplicação dos artigos 341 e 389 do Código de Processo Civil, relativos à presunção de veracidade dos fatos não impugnados especificamente e à confissão extrajudicial.

III. Razões de decidir:

O acórdão embargado examinou detidamente todos os elementos probatórios constantes dos autos, registrando expressamente que as comunicações eletrônicas apresentadas não demonstravam de forma inequívoca qualquer relação direta com as notas fiscais em litígio, tendo em vista sua natureza genérica e ausência de especificações claras. A decisão consignou que a parte embargada impugnou os documentos em sua contestação, afastando a alegação de ausência de impugnação específica. Quanto à suposta confissão extrajudicial, o julgado analisou as comunicações entre as partes, concluindo que estas não demonstravam a efetiva prestação dos serviços nem qualquer aceite. Portanto, o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas e fundamentou a conclusão com base no ônus probatório do artigo 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Dispositivos legais: Artigos 341, 373 (I), 389, 489 (§1º, IV) e 1.022 do Código de Processo Civil; Artigo 1.025 do CPC.

Jurisprudência: STJ - EDcl no REsp 1761059/SP; STJ - EDcl no AgRg nos EAREsp 620940/RS; STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0536675-91.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante BUSCA CARGA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e como apelada CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Eminente Relator.

Salvador (BA), 24 de agosto 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator